Tribunal: TJSP
Processo: 2031823-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Suspensão da execução, com fundamento no artigo 151, inciso III, do CTN. Impossibilidade. Pedido de compensação, formulado na esfera administrativa, ainda pendente de decisão final. Dispositivo legal que se aplica apenas aos recursos e reclamações que versem sobre a própria exigibilidade do débito fiscal.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Suspensão da execução, com fundamento no artigo 151, inciso III, do CTN. Impossibilidade. Pedido de compensação, formulado na esfera administrativa, ainda pendente de decisão final. Dispositivo legal que se aplica apenas aos recursos e reclamações que versem sobre a própria exigibilidade do débito fiscal. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.